Tribunal: CARF
Processo: 10803.720216/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720216/2013-26
ACÓRDÃO
2004-000.245 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FC BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
DECADÊNCIA. MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 148.
A aferição da decadência da multa é sempre feita de acordo com o inc. I do
art. 173 do CTN, mesmo na hipótese de a obrigação principal ter sido
fulminada pela decadência, com base no disposto no § 4o do art. 150 do
CTN.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. REGRA DO ART. 173, I DO CTN. SÚMULA CARF No 72.
Evidenciada a fraude e a simulação, o prazo decadencial deverá ser regido
pelo disposto no inc. I do art. 173 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.245 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720216/2013-26
2
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por FC BRASIL CONSULTORIA E
REPRESENTACOES LTDA. contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), que julgou parcialmente improcedente a impugnação
apresentada, reconhecendo terem sido algumas competências fulminadas pela decadência, pela
aplicação do disposto no inc. I do art. 173 do CTN.
Albergam os presentes autos as seguintes exigências, todas com fatos geradores
ocorridos no período compreendido entre janeiro de 2007 a maio de 2008, lavrados com base em
um único levantamento (CE – Cartão Incentivo Expertise):
DEBCAD no 37.379.049-0 (patronal), perfazendo R$ 258.023,92;
DEBCAD no 37.379.050-3 (segurados), no montante de R$ 96.050,15;
DEBCAD no 37.379.051-1 (terceiros), no valor de R$ 65.070,60; e,
DEBCAD no 37.379.048-1 (CFL 68), totalizando R$ 24.043,32.
Em sua peça impugnatória (f. 704/725) pleiteou, preliminarmente, i) a decadência
das exigências; e, ii) a declaração de nulidade da autuação. No mérito, destacou que os valores
pagos via cartões EXPERTISE COMUNICAÇÃO TOTAL S/C LTDA. não exibiriam natureza
remuneratória.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. DECADÊNCIA.
Após o advento da súmula vinculante no 8, do Supremo Tribunal Federal – STF,
no que diz respeito à decadência das contribuições destinadas à Seguridade
Social, devem ser aplicados os prazos previstos no Código Tributário Nacional –
CTN. Para fins do cômputo do prazo de decadência, não havendo pagamento
antecipado das contribuições a cobrar, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN,
contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Porém, tendo havido pagamento parcial
antecipado, aplica-se a regra do art. 150, §4o, contando-se o prazo da ocorrência
do fato gerador, excetuando-se os casos em que se constatar a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação. No que diz respeito à decadência do direito do Fisco
de lançar de ofício a penalidade pecuniária decorrente de descumprimento de
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.245 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720216/2013-26
3
obrigação acessória, deve ser aplicado o prazo previsto no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional – CTN.
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS POR CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
A concessão de prêmios, pagos por via indireta, na forma de cartões de
premiação, vinculados a resultados em campanhas de incentivo, tem evidente
natureza remuneratória, integrando, por isso, o salário-decontribuição, nos
termos do art. 28, I da Lei no 8.212/91, sendo devidas as contribuições sociais
pertinentes, bem como a multa por descumprimento da obrigação acessória
relacionada a GFIP.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 843)
Cientificada em 13 de março de 2015 da decisão da DRJ (f. 867), apresentou, em
16 de abril de 2015, recurso voluntário (f. 875/887), repisando uma única tese de defesa: a de ser
a contagem do prazo decadencial regida pelo disposto no § 4o do art. 150 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Conheço do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, apenas uma única tese de defesa veio a ser devolvida para
apreciação por este eg. Conselho – a decadência das exigências –, que passo apreciar.
Consabido que, no caso das multas, por serem sempre de ofício lançadas, mister a
observância do inc. I do art. 173 do CTN. Tanto é assim que este eg. Conselho, há muito, editou o
verbete sumular de no 148, que assim dispõe:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Por ser o enunciado de observância obrigatória neste âmbito, certo não ser
possível acolher a tese suscitada quanto ao DEBCAD no 37.379.048-1, que abarca a aplicação de
multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68).
Com relação aos DEBCADs que trazem a exigência de obrigações principais,
cinge-se a controvérsia em unicamente perquirir qual o regramento aplicável para a contagem do
prazo decadencial quinquenal – se aquele previsto no §4o do art. 150 ou o do inc. I do art. 173,
ambos do CTN.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.245 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720216/2013-26
4
O verbete sumular de no 72 deste eg. Conselho, dispõe que “[c]aracterizada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,
inciso I, do CTN”. Assim, o prazo decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito
tributário é de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Já nos termos da Súmula CARF no 99, dito que,
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Num primeiro momento, em seu recurso voluntário insiste em afirmar que, no
caso da exigência de contribuições previdenciárias, havendo o recolhimento parcial, o único
dispositivo aplicável seria o do § 4° do art. 150 do CTN. Entretanto, no tópico intitulado “II. 2 - DAS
RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO DO JULGADOR ADMINISTRATIVO” (f. 883/ss), passa a
discorrer sobre a inocorrência da fraude, do dolo e da simulação no caso em apreço.
Do Termo de Verificação Fiscal (f. 38/44), extrai-se que
[e]m decorrência das investigações desenvolvidas pelo Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios — MPDFT, foram identificados fortes indícios da
existência de uma organização criminosa envolvendo a participação de várias
pessoas físicas e jurídicas com prováveis prejuízos ao erário público.
1.2 O MPDFT obteve informações advindas da quebra do sigilo bancário,
telefônico e telemático dos investigados e, tendo obtido também a quebra do
sigilo fiscal, solicitou à Receita Federal do Brasil — RFB a análise das informações
levantadas até então, assim como sua participação no planejamento e execução
dos mandados de busca e apreensão autorizados pela justiça.
1.3 Assim, a RFB passou a integrar os trabalhos que, em seu âmbito, recebeu o
cognome de Operação Aquarela e, por conseqüência, deu cumprimento a
mandados de busca e apreensão expedidos pela 1a Vara Criminal de Brasília,
ocasião em que foram apreendidos inúmeros documentos relacionados às
possíveis fraudes.
1.4 Das investigações e análise de tais documentos apurou-se que em uma das
vertentes do suposto esquema fraudulento figurava uma certa empresa do
segmento de cartões, onde o seu modus-operandi tinha como objetivo oferecer
serviços voltados à implementação de campanhas de incentivo, resultando em
mecanismo de pagamento de prêmios a pessoas indicadas por seus clientes,
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.245 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720216/2013-26
5
mediante a distribuição dos cartões com os respectivos créditos, possibilitando a
esses beneficiários sacar em espécie o montante que lhe fora atribuído.
(...)
A análise dos documentos relatou que os pagamentos realizados à Expertise,
por conta do carregamento dos cartões, foram apropriados contabilmente
como despesas, conforme consta na relação das notas fiscais em anexo, tendo
a própria Expertise como beneficiária dos pagamentos. Com o procedimento
adotado o contribuinte fez ocultar a causa e os beneficiários destes
pagamentos, omitindo, também, tais fatos geradores nas respectivas GFIP's —
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, cuja verificação deu-se a partir dos dados
constantes nos sistemas internos da RFB.(sublinhas deste voto)
Para que a contagem do prazo decadencial fosse ultimada pela forma pretendida
pela parte recorrente imperioso descaracterizar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Não
tendo logrado êxito, merece ser mantida a decisão da DRJ.
O art. 18 do Decreto no 2.848/40 aduz estar presente o dolo quando o agente “quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”. Já a fraude está definida no art. 72 da Lei no
4.502/64 como sendo
5mpo ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do 5mposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
E, por derradeiro, dispõe o art. 167 do CC ser “nulo o negócio jurídico simulado,
mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.” Como bem consignado
pelo Cons. Maurício Righetti,1
há a simulação, com interesse e reflexo para o deslocamento da regra especial
para a geral de contagem do prazo decadencial, sempre que houver a pratica
deliberada de um ato/negócio desassociado da realidade (ato/negócio
simulado), com vistas a encobrir um outro, correspondente, esse sim, com a
realidade (ato/negócio dissociado), visando ou assumindo o risco de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais.
Para que a contagem do prazo decadencial fosse ultimada pela forma pretendida
pela parte recorrente imperioso descaracterizar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Não
tendo logrado êxito, merece ser mantida a decisão da DRJ.

1 CARF. Acórdão no 9202-011.542, sessão de 17 de out. de 2024.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.245 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720216/2013-26
6
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 905
DF CARF MF
Original